Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 688.995.481-53 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGIME JURÍDICO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO DO 13o E DAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A competência para julgar o presente feito é da Justiça Estadual, tendo em vista que o vinculo jurídico declarado nulo foi realizada na modalidade de regime especial e não na forma celetista.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de verbas trabalhistas (13o,férias, terço constitucional, aviso prévio), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 09 (nove) anos.

3. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de 13o salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

4. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

5. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

6. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

7. Foi bem observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos conforme previsto no Decreto 20.910/32, do período anterior a propositura da ação.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de verbas trabalhistas (13o,férias, terço constitucional, aviso prévio), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 09 (nove) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período laborado, limitando-se aos últimos 05 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

A Recorrente
JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela incompetência do Juízo, bem como a reforma parcial da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, com a condenação do Estado também ao pagamento do 13o salário, Férias, adicional de 1/3 de férias e aviso prévio.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado deixou de ofertar as contrarrazões.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020